Tribunal: STF
Processo: RHC 55250
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-02
Data de publicação: 1977-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. USURA PECUNIARIA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. O
ATO INSTITUCIONAL N 5, DE 1969 NÃO IMPEDE QUE O JUDICIARIO APRECIE
SE O FATO IMPUTADO AO RÉU CORRESPONDE AO TIPO DELITIVO QUALIFICADO
COMO CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. EXIGÊNCIA DE JUROS OU
COMISSÕES SUPERIORES AS PERMITIDAS EM RESOLUÇÃO PREVISTA EM LEI.
CONFIGURAÇÃO DE ILICITO PENAL, AINDA QUE, POSTERIORMENTE, REVOGADA A
RESOLUÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.